Tribunal: STF
Processo: ACO 3692
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível ordinária, com pedido de tutela de urgência, interposta pelo Estado do Tocantins em face da União, buscando o cancelamento da inscrição do ente federado em cadastro restritivo federal.



    Narra a parte autora que foi inscrito no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal/CADIN, pela Câmara dos Deputados, em razão de supostos débitos relativos ao período, compreendido entre 04/02/2011 e 31/12/2014, em que o servidor EDER LUIZ DOS SANTOS DE JESUS, aposentado daquela Casa Legislativa, esteve cedido ao Governo do Estado de Tocantins.



    Nesse sentido, aponta que o referido débito refere-se ao ressarcimento da remuneração e encargos sociais do servidor cedido, correspondendo ao montante de R$ 3.373.630,41 (três milhões, trezentos e setenta e três mil e seiscentos e trinta reais e quarenta e um centavos).



    Ressalta que no ato de cessão do supracitado servidor estava especificado que a responsabilidade do ônus era do Órgão Cedente, ou seja, da Câmara dos Deputados.



    Alega, no entanto, que apesar de defesa apresentada perante aquela Casa Legislativa, “Em 08.05.2024, a Câmara dos Deputados informou que a contestação do débito realizada pelo Governo do Estado do Tocantins foi avaliada pela Advocacia da Câmara dos Deputados que, acompanhada pelo Departamento de Pessoal, nos itens 18 e 19 de seu relatório, esclareceu que a cessão do servidor EDER LUIZ DOS SANTOS DE JESUS, no período de 01/02/11 a 30/12/24, não considerou o disposto no art. 93, § 1º, da Lei n. 8.112/1990, fato que, em conjunto com o Acórdão n. 12.674/2019-TCU-2ª Câmara, enseja a cobrança. Ao final, ratificou-se a cobrança do débito, no valor de R$3.437.477,09, e anexou a Guia de Recolhimento da União, com vencimento em 23/05/24.” (eDOC 1, p. 4-5)



    Desse modo, sem o respectivo pagamento por parte do Estado do Tocantins, assevera o Requerente que foi inscrito no CADIN em razão de divergência técnica entre Cedente e o Cessionário. Defende, nesse sentido, a irregularidade da inscrição “uma vez que não houve processo administrativo formalmente instaurado e, consequentemente, não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.”



    É o relatório. Decido.



    De plano, da leitura dos elementos evidenciados nos autos, compreendo que não restou caracterizada a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente feito.



    Consoante ao preconizado pelo art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, compete originariamente ao STF julgar as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração Indireta.



    No entanto, a jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de uma interpretação restritiva desse permissivo constitucional, de modo que este somente abarca lides judiciais que ponham em risco o equilíbrio político do pacto federativo.



    Confira-se, a propósito, a ementa da ACO-QO 359, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.03.1994:



    “AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA PELO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA O ESTADO DO MARANHAO - INCOMPETENCIA DO STF - INTELIGENCIA DO ART. 102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO - PEDIDO NÃO CONHECIDO. - O art. 102, I, f, da Constituição confere ao STF a posição eminente de Tribunal da Federação, atribuindo-lhe, nessa condição, o poder de dirimir as controvérsias que, irrompendo no seio do Estado Federal, oponham as unidades federadas umas as outras. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na definição do alcance dessa regra de competência originaria da Corte, tem enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo a sua incidência as hipóteses de litígios cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Ausente qualquer situação que introduza a instabilidade no equilíbrio federativo ou que ocasione a ruptura da harmonia que deve prevalecer nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, deixa de incidir, ante a inocorrência dos seus pressupostos de atuação, a norma de competência prevista no art. 102, I, ‘f’, da Constituição. - Causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam se instaure a competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, ‘f’, da Constituição, ainda que nelas figurem, como sujeitos da relação litigiosa, uma pessoa estatal e um ente dotado de paraestatalidade.”



    No mesmo sentido, veja-se a ACO-AgR 690, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.08.2016:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, “de acordo com a jurisprudência mais recente desta Suprema Corte, a competência originária para conhecer de ações que versem sobre conflito federativo entre Estados-membros depende da intensidade do conflito.” (ACO 3.042, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.10.2017)



    No caso em exame, o interesse dos entes federados envolvidos, de responsabilização acerca do pagamento da remuneração e encargos sociais de servidor cedido, é incapaz de caracterizar densidade ao potencial risco de abalo ao pacto federativo. Trata-se, na verdade, de controvérsia de conteúdo meramente patrimonial, a qual não tem o condão de vulnerar o equilíbrio federativo e que, portanto, não justifica a competência do STF para apreciação da lide.



    Nesse sentido, em que pese esta Corte tenha assentado, em outras ocasiões, a competência do STF em ações que tratam da possibilidade de inscrição do ente federativo junto aos cadastros de inadimplência da União, tal entendimento deve ser realizado caso a caso, conforme jurisprudência supracitada. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. INSCRIÇÃO NO CADIN/CAUC. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera disputa tributária entre os entes políticos não é capaz de desestabilizar o pacto federativo, não atraindo, assim, a competência do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal. 2. In casu, a inscrição do Estado nos cadastros federais (CADIN/CAUC) é mero reflexo da controvérsia acerca da exigibilidade de créditos tributários e seu respectivo parcelamento, revelando a natureza estritamente patrimonial do litígio. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 3324 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 23.02.22)



    “Agravo interno na ação cível originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Litígio entre Estado-membro e União envolvendo ressarcimento de despesas custeadas pelo primeiro relativas a medicamentos. 4. Inexistência de conflito federativo. Remessa dos autos à Justiça Federal do Paraná. 5. Agravo desprovido.” (ACO 2983 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 05.11.19)



    Sendo assim, não me parece ser o presente caso apto a atrair a aplicação do art. 102, I, “f”, da Constituição da República, segundo a diretriz jurisprudencial do STF.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente ação cível originária, por ser o Supremo Tribunal Federal órgão jurisdicional manifestamente incompetente para processar e julgar a demanda.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente